Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE PATROCINADA PELA CURADORIA ESPECIAL. INDEFERIMENTO. GENITOR PRESO. AUSÊNCIA DE BENS E RENDAS. FILHO MENOR DE IDADE. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À PERCEPÇÃO DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O INTERNO EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. E pacífico o entendimento do STJ que a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial prevista no art. 72, II, do CPC, está dispensada do recolhimento de preparo recursal, o que, no entanto, não induz ou faz presumir a hipossuficiência do curatelado.
2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
3. Consoante entendimento do STJ, o fato de o alimentante estar preso por si só não traduz razão suficiente para afastar a obrigação alimentar que tem perante o filho
4. Conjugando as inadiáveis necessidades do alimentando menor de idade com a excepcional circunstância de o alimentante estar preso, não perdendo de vista a possibilidade de obtenção de renda mesmo que de maneira mais restrita, tem-se que o encargo alimentar definido proporcionalmente na sentença atende ao denominado trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, não merecendo assim ajustes.
5. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.882.798/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; Acórdão 1748793, 07050157920208070019, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso desprovido.